Tribunal: TJDFT
Processo: 0739408-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0739408-19.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARCELLO PIRES DE QUEIROZ ASSIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 41501531) interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença movida pelo agravado, indeferiu o pedido de litisconsórcio necessário e declínio de competência para a Justiça Federal, bem como resolveu questões relativas à inépcia da inicial, termo inicial de juros, dever de guarda de documentos pertinentes à querela e aplicação da legislação consumerista. Eis o teor do decisum agravado (ID 141173309 do processo de origem): Cuida-se de liquidação provisória da sentença proferida na ação civil pública de n.o 94.0008514-1, que tramitou na 3.a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, c/c os acórdãos que dirimiram o REsp n.o 1.319.232 e o EREsp de mesmo número. Citado, o requerido suscitou preliminares de inépcia da inicial e incompetência do Juízo. No mérito, defendeu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, o transcurso do prazo decadencial para a guarda dos documentos cuja apresentação postula a parte requerente e que o termo inicial para a incidência dos juros de mora sobre o crédito liquidando deveria ser o da citação para responder à liquidação. Requereu, ainda, o chamamento ao feito da União Federal e do Banco Central do Brasil. É o que cumpre relatar. Decido. A relação jurídica em que se escudam os pedidos deduzidos na inicial é incontroversa uma vez que o requerido instruiu a resposta com os relatórios de evolução dos saldos devedores das cédulas rurais de números 89/00493-0 e 89/0482-2, emitidas pelo requerente em seu favor, não havendo que se falar em ausência de documento essencial para o prosseguimento do feito. Assim, afasto a preliminar de inépcia da inicial suscitada pelo requerido. Tampouco merece prosperar a preliminar de incompetência funcional sobrelevada pelo requerido, uma vez que não figura, nos polos da ação, nenhum dos entes públicos elencados no artigo 109, I, da Constituição Federal. A legitimidade “ad causam” do requerido, por sua vez, advém do próprio título judicial liquidando, pois nele figura, em conjunto com a União Federal e o Banco Central do Brasil, como um dos devedores, frise-se, solidários. Neste tópico, impõe-se também rechaçar a pretensão daquela parte ao chamamento dos aludidos terceiros ao processo, uma vez que, “ex vi” da “ratio” subjacente no artigo 275 do Código Civil, ao credor é facultado promover a respectiva liquidação contra um ou todos os vencidos na ação civil pública primigênia. Presentes, assim, os pressupostos processuais e as condições da ação, o processo encontra-se em ordem. No que pertine ao termo "a quo" da incidência dos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou, no julgamento de recurso repetitivo representativo de controvérsia, o entendimento de que "(...) Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior" (REsp 1361800/SP, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014), não merecendo tal tema maiores digressões. Ademais, conforme o próprio requerido reconhece em sua resposta, "as instituições financeiras têm o dever de guardar todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representados". Assim, considerando que a ação civil pública em que foi constituído o título judicial liquidando ainda está em curso, não há que se falar no exaurimento do dever do requerido de manter os documentos pertinentes à cédula rural pignoratícia em que se escuda a pretensão "sub judice". Lado outro, a relação jurídica que deu ensejo à pretensão “sub judice” advém da emissão, pelo sucedido pela parte requerente, de cédulas rurais pignoratícias em benefício do requerido, operação esta que, por sua natureza, não caracteriza relação de consumo uma vez que voltada à aquisição de insumos com o intuito de fomentar a atividade econômica por ele desempenhada. Nesse sentido, ademais, é o entendimento esposado pelo TJDFT em caso parelho, “litteris”: “(...) 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, nas causas que envolvem empréstimos obtidos através de cédulas de crédito rural, que têm por objetivo fomentar a atividade rural do financiado, incabível se mostra a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica havida entre o financiado e o banco. (...)" (Acórdão 1335292, 07473220820208070000, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 13/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que se refere, por fim, à tese de inexistência, ainda que parcial, de crédito, depreende-se dos autos que a pretensão deduzida pela parte requerente advém da emissão de cédulas rurais pignoratícias em favor do requerido, cuja injuridicidade da correção da parcela pertinente ao mês de março de 1990, creditada em abril daquele ano, foi reconhecida pela 3.a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, resultando na condenação do devedor à restituição do "quantum" por ele recebido a maior. Assim, o direito da parte requerente à repetição do indébito reclama a prévia demonstração, por ela, do pagamento dos saldos devedores das cédulas rurais pignoratícias de números 89/00493-0 e 89/0482-2, atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor - IPC, em março de 1990, no percentual de 84,32%. Apura-se da resposta e dos documentos que a instruem, porém, que o requerido reconhece a realização de tais pagamentos, ao menos em alguma medida. Ante o exposto, concedo às partes prazo de 15 dias para que digam as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência. Inconformado, sustenta o recorrente, em síntese, o não cabimento da liquidação de sentença por arbitramento, pois a exequente requereu a apreciação de diversas questões pelo Juízo a quo, devendo, por isso, a sentença objeto dos autos da origem ser liquidada pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, II, do CPC. Advoga a imprescindibilidade do chamamento ao processo do BACEN e da União, em decorrência da condenação solidária no colendo Superior Tribunal de Justiça, mormente porque, em muitos casos, a dívida foi objeto de cessão à União, pugnando pela competência da Justiça Federal. Alega, também, que os juros de mora são devidos a partir da citação. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso nos termos sustentados em suas razões. É o relato do essencial. Decido. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como aventar a probabilidade de provimento do recurso. No caso, entendo ausentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada pelo agravante. Não se olvida que a regra é a prevenção do juízo da ação principal, conforme expresso no art. 516, inc. II, do Código de Processo Civil: Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: ... omissis ... II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; ... omissis ... (grifo nosso) Ressalte-se que o referido dispositivo mantém a regra do Código de Processo Civil de 1973, que previa, em seus arts. 475-P, inc. II, e 575, inc. II: Art. 475-P. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: ...omissis... II – o juízo que processou a causa no primeiro grau de jurisdição; ...omissis... Art. 575. A execução, fundada em título judicial, processar-se-á perante: ...omissis... II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; ...omissis... (grifo nosso) Nessa esteira, permanece hígido, à luz do novo Código de Processo Civil, o entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a questão sob a regência da norma anterior: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA NO JULGAMENTO DE AÇÃO COLETIVA. FACULDADE DO CONSUMIDOR DE PROPOR O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA NO JUÍZO SENTENCIANTE OU NO PRÓPRIO DOMICÍLIO. . OBJETO DOS ARTS. 98, § 2o, II, E 101, I, DO CDC. PRECEDENTES. SUMULA 83/STJ. ... omissis ... 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral dos arts. 475-A e 575, II, do Código de Processo Civil, pois inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial. Desse modo, o ajuizamento da execução individual derivada de decisão proferida no julgamento de ação coletiva tem como foro o domicílio do exequente, em conformidade com os artigos 98, § 2o, I, 101, I, do Código de Defesa do Consumidor. ... omissis ... (REsp 1663926/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017 – grifo nosso) Destarte, as ações coletivas inserem-se no tratamento excepcional, nos termos da Lei 7347/1985, que dispõe, em seu art. 21: Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor. A norma consumerista, por sua vez, prevê que, nas ações coletivas, “em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica” (art. 95), podendo a execução ser proposta de forma individualizada (art. 98, § 2o, inc. I). A par disso, cumpre ressaltar que o STJ já assentou que “a Ação Civil Pública e a Ação Popular compõem um microssistema de tutela dos direitos difusos” (REsp 1070896/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 04/08/2010). Daí porque o consumidor pode optar em propor o cumprimento de sentença no seu foro de domicílio, nos termos do art. 98, § 2o, I, do Código de Defesa do Consumidor. Nos autos de origem, cuida-se de liquidação individual de sentença coletiva na qual os agravados pretendem receber o crédito oriundo do reconhecimento das diferenças na correção monetária de crédito rural. O Banco do Brasil explica que o STJ condenou os réus (Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e União), solidariamente, ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%), e, por isso, e também devido à competência normativa, objetiva a inclusão da União e do Banco Central no polo passivo. Argumenta que o direito dos credores de eleger somente um devedor solidário no polo passivo não exclui o direito de o devedor chamar ao processo os demais solidários. Todavia, nos termos do art. 275 do Código Civil, “O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum;(...)”. Ante a prerrogativa, a escolha de um dos devedores solidários, que não tem o foro estabelecido na Justiça Federal, afasta o argumento de litisconsórcio passivo necessário e, consequentemente, a alegada incompetência absoluta do Juízo a quo. A propósito, confira-se o entendimento desta egrégia Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COISA JULGADA. EFEITOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA CONTRA QUAISQUER DELES. EXECUÇÃO EM FACE DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. FACULDADE DO CREDOR. FAZENDA PÚBLICA ESTRANHA AO FEITO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA ESTADUAL RECONHECIDA. 1. A questão controvertida versa sobre a competência da Justiça do Distrito Federal para o processamento da liquidação provisória de sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal em sede de Ação Civil Pública, na qual foram condenados solidariamente o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil. 2. Por força do disposto no art. 275 do CC, havendo obrigação solidária, "o credor tem o direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores". 3. No caso, são devedores solidários, por força da condenação em ação coletiva, o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil, e o credor, fazendo uso da prerrogativa que lhe é conferida por lei (art. 275 do CC), optou por ajuizar a liquidação em desfavor somente do Banco do Brasil. 4. Diante desse cenário e inexistindo nesta relação processual algum dos entes indicados no art. 109, I, da CR/88, exclui-se a competência da Justiça Federal para processamento o feito. Precedentes do c. STJ. 5. Inaplicável, na presente demanda, o instituto do chamamento ao processo dos coobrigados, fato que atrairia a competência da Justiça Federal, porquanto essa modalidade de intervenção de terceiros é, em regra, restrita à fase de conhecimento. 6. O simples fato de a liquidação provisória de sentença ser movida apenas contra apenas um dos codevedores não gera, por si só, a nulidade do procedimento, máxime na hipótese dos autos, em que este Tribunal tem reconhecido a desnecessidade de liquidação pelo procedimento comum e até mesmo de qualquer tipo de liquidação. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1293290, 07140139320208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, , Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, tenciona o recorrente que o processamento da demanda deve ser pelo procedimento comum da liquidação, ressaltando a ausência de liquidez do título pleiteado e a necessidade de pronunciamento de fatos novos pelo juízo. A liquidação pretendida por meio dos autos da origem pode ser feita por arbitramento, já que se presta apenas à apuração de crédito já reconhecido em título executivo, o qual trouxe elementos suficientes para que se alcance o montante devido. Esse valor pode ser alcançado por meio da apresentação de pareceres e documentos elucidativos pelas partes ou, não sendo isso suficiente, pela realização de perícia (CPC, art. 510). Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO SENTENÇA. SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ERESP 1.319.232/DF. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1 - Desnecessária a instauração da fase específica de liquidação pelo procedimento comum, conforme dispõe o artigo 509, II, do CPC, uma vez que a situação analisada nos autos não reclama prova de fatos novos para estimar o montante da condenação. 2 - Isso porque, não se observa a impossibilidade de apuração do quantum devido mediante a realização de meros cálculos aritméticos, na forma do que preconiza o §2o do artigo 509 do Código de Processo Civil, já que o título executivo (EREsp 1.319.232/DF) trouxe elementos bastantes para a exata avaliação do valor devido. 3 - Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1299359, 07161773120208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar para manter a demanda na Justiça Comum e somente contra o Banco do Brasil S/A. Os demais assuntos de insurgência serão objeto de exame na ocasião da apreciação do mérito recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 10 de dezembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador